Tribunal: TJES
Processo: 5000619-62.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-62.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DA SILVA SERENO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, por meio da qual a recorrente alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente à associação sindical, embora afirme não ser filiada. Requer, portanto, a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de sentença (ID 16873734)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 16873738) almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se os descontos em benefício previdenciário da recorrente são indevidos e se ensejam a condenação da recorrida à restituição em dobro, bem como por danos morais.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a autorização dos descontos em seu benefício previdenciário, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Sindicato não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da filiação.

Em análise da sentença, verifico que o juízo julgou improcedente a condenação pelo seguinte fundamento:

“Quanto ao mérito, cumpre esclarecer, inicialmente, que a relação jurídica discutida nos autos restou comprovada pela documentação juntada pela parte requerida, notadamente pela "Ficha de Autorização de Desconto", devidamente assinadas eletronicamente pela autora (ID 50916988). De fato, a requerida apresentou documentos com validade jurídica e técnica, revestidos de elementos que conferem segurança e autenticidade, tais como identificação da assinatura eletrônica, data de confirmação, hora, aceite digital com token com hash de segurança, evidenciando a inequívoca manifestação de vontade da autora ao aderir à filiação e autorizar os descontos em seu benefício previdenciário.

Outrossim, a requerida juntou aos autos (ID 50916983) link de ligação telefônica, o que evidencia que a autora contratou os benefícios por meio de contato telefônico, estando os descontos em conformidade com o contrato estabelecido, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Dessa forma, não havendo ato ilícito por parte do requerido, não se configura o dever de indenização.”

Entretanto, entendo que a suposta assinatura digital, bem como a suposta ligação telefônica não são provas suficientes para a legitimidade do débito.

Ora, o instrumento apresentado
(ID 50916988)
não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil. Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrente, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do documento.

Diante do exposto, declaro a inexistência da relação jurídica, devendo os valores descontados serem restituídos em dobro, na forma do art. 42 do CDC.

A vasta jurisprudência pátria caminha para a determinação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário, na medida em que, não
comprovado o consentimento da consumidora em relação aos descontos efetuados, resta
evidenciada a falha na prestação do serviço, o que desencadeia o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, com a restituição em dobro nos termos do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA . RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL
. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra sentença em que se julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexigíveis os descontos relacionados a mensalidade sindical em benefício previdenciário, bem como para determinar o pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2.O apelante alega a validade da contratação e da assinatura eletrônica, sustentando que não houve dano moral e que não se aplica a restituição em dobro . Em contrarrazões, a apelada afirma a ilegalidade dos descontos e a falta de transparência na operação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de consentimento informado da consumidora e a irregularidade na assinatura eletrônica configuram falha na prestação de serviço; e (ii) se a falha justifica a restituição em dobro e a condenação por dano moral . III. RAZÕES DE DECIDIR 4
.A assinatura eletrônica não atende aos requisitos mínimos de segurança e autenticidade exigidos, pois falta dados essenciais para validação, como o IP e localização na biometria facial. A gravação apresentada como prova não demonstra consentimento consciente, mas apenas repetição de instruções pela voz idosa, em aparente indução .
5.O Código de Defesa do Consumidor exige que as informações ao consumidor sejam adequadas e claras ( CDC, art. 6º, incs. II e III), especialmente em contratações com pessoas idosas .
A insuficiência de informações caracteriza prática desleal, e a falha no serviço justifica a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, p.u., do CDC .
6.Configura-se dano moral, dado o impacto dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, pessoa idosa, que buscou solução administrativa.
A ausência de transparência e o desgaste emocional gerado vão além de meros dissabores, justificando a reparação.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, II e III; 31; 42, p .u. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 664.888/RS; TJ-MG, AC nº 5037500-03.2023 .8.13.0024, Rel. Des . Mariangela Meyer, j. 27.02.2024 . (TJ-AM - Apelação Cível: 04739037520248040001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 17/12/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ADESÃO A SINDICATO DE APOSENTADOS - TERMO ELETRÔNICO DE FILIAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - INVALIDADE DO DOCUMENTO - MENSALIDADES DESCONTADAS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica é dever do pretenso credor, por força da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, demonstrar a existência de vínculo contratual, porquanto não se pode exigir a prova de fato negativo - não contratação - da parte autora - Impugnada a autenticidade do documento de filiação e, ademais, havendo indícios de que a fotografia e os documentos do autor foram utilizados de forma indevida, impõe- se seja declarada a invalidade da relação jurídica -
A restituição em dobro do indébito deve ser admitida, independentemente da demonstração da má-fé, quando a conduta da parte se revelar contrária à boa-fé objetiva. Entendimento firmado, em recurso repetitivo, pelo STJ (EAREsp. 664.888/RS)
- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado -
O desconto indevido de parte do benefício previdenciário do consumidor prejudica sua subsistência, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, devendo ser arbitrada indenização por danos morais
- Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso não provido. Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 5037500-03.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2024)

Também é devida a indenização por danos morais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC. PLEITO RECURSAL DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO .
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECLAMANTE QUE RECEBE APOSENTADORIA CORRESPONDENTE AO MÍNIMO LEGAL. DESCONTOS DE R$45,00 QUE AFETAM A SUBSISTÊNCIA. "QUANTUM” FIXADO EM R$ 4 .000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00026762920248160075 Cornélio Procópio, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 02/02/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/02/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES. Turma Recursal - 5ª Turma. Recurso Inominado nº 5025509-98.2024.8.08.0035. Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. 12/05/2025).

Isto posto, uma vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, entendo que a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para CONDENAR a recorrida a restituir à recorrente os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos; e CONDENAR a parte recorrida, ainda, a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do início dos descontos), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)